Tribunal: TJMT
Processo: 1050848-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA COM PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO POR LOJISTA ESTELIONATÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RECONHECIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DAS COMPRAS CONTESTADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSOS DE ITAU UNIBANCO S.A. e PICPAY SERVICOS S.A CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em se tratando de ação indenizatória por serviço defeituoso, o fornecedor responde pelas falhas na prestação de serviços, que resultarem em danos ao consumidor, independentemente da demonstração de culpa, pois sua responsabilidade é objetiva.
2. O banco é parte passiva legítima, por ser a instituição financeira intermediadora do pagamento do boleto falso pela autora. Inexistência de culpa exclusiva da autora por não se tratar de fraude perceptível.
3. Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na prestação de serviço, mormente quando constatada o pagamento do boleto falso, a reclamante noticiou o fato aos reclamados, permanecendo inerte em relação ao pedido, justificando-se assim a condenação em indenização por danos morais.
4. O valor da indenização deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade. A reparação do dano material depende de prova do prejuízo alegado, o qual foi comprovado.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso do banco Santander não conhecido. Recurso das reclamadas Itaú Unibanco S.A. e Picpay Serviços S.A conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050848-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELLEN DA SILVA FREIRE LIMA - CPF: 021.116.871-89 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRENTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E CONHECEU DOS RECURSOS DOS BANCOS ITAU UNIBANCO S.A E PICPAY SERVICOS S.A E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024